Tribunal: TCU
Processo: 004.773/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4395/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.773/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline de Oliveira Rodrigues Medeiros (XXX.261.081-XX); Claudilene Souza Rocha (XXX.839.371-XX); Cleide Santos da Conceicao (XXX.492.181-XX); Jose Otavio Barbosa (XXX.202.378-XX); Nadja Luana Pina Silva de Miranda (XXX.728.702-XX); Ricardo Baptista Martins (XXX.497.587-XX); Roselene Sellares Campos Bandeira (XXX.452.353-XX); Ruscalia Divina dos Santos (XXX.412.831-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.